Tribunal: TJSP
Processo: 1021386-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Insurgência em face da multa punitiva aplicada no AIIM no 3.085.216 – Decadência para a impetração reconhecida em primeiro grau - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Ciência inequívoca do ato impugnado que se deu em 22/11/2010, quando houve o ajuizamento da execução fiscal - Impetração que ocorreu em abril de 2020 - Decadência configurada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Insurgência em face da multa punitiva aplicada no AIIM no 3.085.216 – Decadência para a impetração reconhecida em primeiro grau - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Ciência inequívoca do ato impugnado que se deu em 22/11/2010, quando houve o ajuizamento da execução fiscal - Impetração que ocorreu em abril de 2020 - Decadência configurada – Inteligência do art. 23, da Lei n. 12.016/09 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021386-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRS BRANDS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são apelados PROCURADOR GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021386-12.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1021386-12.2020.8.26.0053 JV*
Apelante: CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 15.222 th*
Juíza: Dra. CYNTHIA THOME
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança

Insurgência em face da multa punitiva aplicada no AIIM
no 3.085.216 Decadência para a impetração reconhecida
em
primeiro
grau
-
Pretensão
de
reforma
-
Inadmissibilidade Ciência inequívoca do ato impugnado
que se deu em 22/11/2010, quando houve o ajuizamento
da execução fiscal - Impetração que ocorreu em abril de
2020 - Decadência configurada Inteligência do art. 23,
da Lei n. 12.016/09
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
103/105, que reconheceu a decadência do direito à impetração em mandado
de segurança impetrado por CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., contra o suposto ato do PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, que imputou multa punitiva superior ao percentual de 100%,
decorrente do AIIM n° 3.085.216, lavrado em 06/03/2008, cujo débito foi
inscrito em dívida ativa em 22/11/2010.
Apela a vencida pretendendo o afastamento do decreto de
decadência (fls. 121/143), alegando, em síntese, a nulidade da r. sentença,
bem como que não há que se falar em decadência, já que o que se discute é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021386-12.2020.8.26.0053 -Voto no
3
cobrança, neste momento, que lhe causa prejuízos, inclusive pela constrição
de seu patrimônio em um futuro próximo, se tratando, portanto, de ato coator
que se perpetua no tempo e se renova mês a mês, com efeitos permanentes
em seu desfavor. Outrossim, reitera a alegação de caráter confiscatório da
multa.
Contrarrazões a fls. 150/153.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
reconheceu a decadência do direito à impetração em mandado de segurança
pelo qual se pretende a redução de multa punitiva decorrente do AIIM n°
3.085.216, lavrado em 06/03/2008, cujo débito foi inscrito em dívida ativa em
22/11/2010.
O recurso não comporta provimento, não havendo que se
falar em qualquer nulidade da r. sentença.
De fato, como bem decidiu o juízo a quo, é caso de
reconhecimento da decadência do direito à impetração, nos termos do art. 23,
da Lei n. 12.016/09.
O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e
vinte dias, a contar da data em que o impetrante tiver conhecimento oficial do
ato a ser impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021386-12.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Ensina HELY LOPES MEIRELLES, que este prazo é de
decadência do direito à impetração, portanto, uma vez iniciado, não se
interrompe e nem se suspende (in "Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Editora RT, 13a
edição, 1991, p. 28).
A decadência é matéria de mérito, arrolada dentre as
hipóteses do art. 487 (inciso II), do novo Código de Processo Civil, e deve ser
conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Conforme se verifica dos documentos acostados aos
autos, o auto de infração foi lavrado em 6 de março de 2008 (fls. 59), sendo
que o débito foi inscrito em dívida ativa em 22/11/2010 (fls. 96), quando o
apelante tomou ciência inequívoca do ato impugnado.
Todavia, o presente mandamus foi impetrado tão somente
em 27 de abril de 2020, ou seja, muito após a prática do ato de imposição da
multa punitiva que se pretende reduzir.
Portanto, conforme se observa, a impetração se deu em
momento bem posterior aos 120 (cento e vinte) dias legalmente previstos.
Nem se alegue que o ato combatido é de trato sucessivo,
eis que a imposição da multa supostamente confiscatória não se renova mês a
mês.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021386-12.2020.8.26.0053 -Voto no
5
da ocorrência da decadência para a impetração.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelo apelante capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora